Tribunal: TJBA
Processo: 8031502-17.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031502-17.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDO SILVA TEIXEIRA Advogado(s): AMANDA AMORIM DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Previdenciário. Apelação cível. Acidente de trabalho. Minerador. Incapacidade permanente para o exercício das funções habituais. Impossibilidade de reabilitação profissional. Aposentadoria por invalidez. Termo inicial na cessação administrativa do auxílio-doença. Honorários majorados. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo segurado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação acidentária, concedendo o benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença NB 638.865.100-7. O autor, trabalhador minerador, sofreu acidente em 31/03/2021, resultando em graves lesões permanentes, com limitação na mobilidade dos quadris e uso débil dos membros inferiores, o que impossibilita a continuidade no exercício de sua profissão. Pretende a concessão de aposentadoria por invalidez; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da incapacidade permanente do autor e da impossibilidade de reabilitação profissional para atividade que lhe garanta a subsistência, é cabível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial a partir da cessação administrativa do auxílio-doença; III. Razões de decidir 3. A perícia judicial atesta a existência de incapacidade permanente e relevante limitação funcional decorrente de acidente de trabalho, impedindo o autor de exercer as atividades inerentes à função de minerador; 4. As sequelas decorrentes do acidente, com restrição significativa de mobilidade, afastam a possibilidade de reabilitação para atividade compatível com a preservação da subsistência do autor, preenchendo os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91; 5. O conjunto probatório demonstra que a incapacidade remonta ao momento da cessação administrativa do benefício anterior, devendo o termo inicial da aposentadoria por invalidez retroagir a essa data, em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal; 6. O julgador não está vinculado exclusivamente ao laudo pericial quando outros elementos dos autos evidenciam a incapacidade total e definitiva para o trabalho; 7. Majoram-se os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, para 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença; IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, devendo proceder o pagamento retroativo desde a data em que fora cessado administrativamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8031502-17.2024.8.05.0080, em que é apelante GILDO SILVA TEIXEIRA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.